Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-10.2018.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RAZÃO DE ABANDONO DE CAUSA DECORRENTE DA INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DO EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO DE BALCÃO E COMPROVANTE DE ENDEREÇO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DISCUTIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES. RESSALVA DE POSICIONAMENTO MINORITÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa ante o não-cumprimento da diligência determinada (juntada de extrato de negativação na modalidade balcão e comprovante de residência).
Recurso que pretende a reforma para o julgamento de procedência dos pedidos da inicial, afirmando que o despacho foi cumprido com a apresentação de extrato oficial.
Consumidor nega contratação dos serviços da empresa recorrida e alega ter sofrido danos morais em razão da inscrição, cabia ao fornecedor comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
Documento apresentado suficiente para comprovar as alegações da inicial, ademais, consta nos autos a declaração de endereço do recorrente e a juntada do extrato oficial solicitado pelo juízo de origem.
Abandono de causa não configurado.
Aplicável a teoria da causa madura, eis que o feito versa sobre matéria exclusivamente de direito, autorizando o julgamento imediato, consoante disposto no inciso I, do §3o, do art. 1.013, do Código de Processo Civil.
Contestação genérica desprovida de documentação.
Não comprovado o vínculo jurídico a demonstrar a origem do débito, deve ser reconhecida a ilegitimidade da negativação.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido.
A parte recorrente possui sete anotações posteriores. Inaplicabilidade da Súmula 385/STJ.
Quantum indenizatório arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), ressalvando posicionamento particular vencido no sentido de a presença de negativação posterior influir na condenação dos danos morais
Recurso conhecido e provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[AURELIO DE JESUS MOREIRA - CPF: 034.994.815-10 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020